Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. CONTA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para "a) CONFIRMAR a tutela deferida com a exclusão do nome do Autor do SPC/SERASA (contrato 14720116727260280973 - R$ 76,14). b) DECLARAR a inexistência da relação contratual entre as partes ( contrato 934191231), referente a conta corrente vinculada ao autor. c) CONDENAR a empresa ré a pagar ao requerente a título de indenização por danos morais o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49578548). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a conduta do banco réu foi absolutamente lícita, não havendo falar em falha na prestação dos serviços ou restrição indevida. Alega que a situação vivenciada pelo autor não passa de mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Aduz que o valor arbitrado a título de compensação por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido. Assevera que os juros de mora devem ser contados a partir da data da sentença. Defende a inaplicabilidade da multa diária. Menciona que o autor deve ser condenado por litigância de má-fé. Afirma que a manutenção da sentença caracteriza o enriquecimento ilícito do autor. Indica a necessidade de manifestação sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.
4. Sem contrarrazões (ID 49578559).
5. Princípio da dialeticidade recursal. Não conheço da alegação de inaplicabilidade da multa diária, porquanto totalmente dissociada da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, contrariamente ao que sustenta o recorrente, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que o contrato de abertura de conta foi realizado de forma fraudulenta, sobretudo porque a conta foi aberta na cidade de São José/SC, local que o autor afirmou nunca ter ido ou residido. Sendo o contrato fraudulento, resta inegável que a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida.
9. Vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.
10. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Quanto ao valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
11. A rigor, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação seriam devidos desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), não havendo falar em incidência a partir da data da sentença. No entanto, considerando que a sentença consignou que os juros de mora incidem a partir da citação, assim devem permanecer, para não prejudicar o recorrente.
12. Nesse sentido: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 51.753,31. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não foi comprovada a concorrência do recorrente na produção dos danos sofridos pela autora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49039097). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49039100). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de engenharia social, de modo que sua conta bancária foi acessada por terceiros, os quais realizaram duas transações PIX nos valores de R$ 25.578,98 e 23.186,80, bem como obtiveram empréstimo de R$ 60.000,00, sendo todas as quantias revertidas em favor de desconhecidos. Ressalta-se que as vultosas operações foram realizadas no mesmo dia, em curto espaço de tempo, além do que destoam do perfil de gastos da correntista, conforme ID 49039067. O quadro posto permite concluir que o êxito da fraude somente foi possível a partir da obtenção de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu e de negligência na gestão de segurança, de modo que a existência falha no sistema de segurança e, consequentemente, do nexo de causalidade, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima, é inquestionável. VII. Em arremate, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que inexistiu no caso concreto. VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756170, 07049750420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na declaração de nulidade de compras lançadas na fatura de cartão de crédito e condenação por dano moral. 3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente narra a ocorrência de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito no período de 20/03/2021 a 06/04/2021, no estabelecimento empresarial "Mp Artesanato", situado em Palmeira do Piauí/PI, no importe de R$ 790,00, resultando em um débito de R$ 11.382,49 (encargos, multas e juros), atualizado até 22/11/2022. Pontua a indevida negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes em virtude da fraude sofrida. Pede a declaração de inexistência do débito oriundo da fatura de 04/2021, a condenação da parte ré/recorrida à obrigação de baixar a negativação e indenização por danos morais. 4. Contrarrazões ao ID 52078383, constando da peça preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade e argumentação contrária ao mérito. 5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). 8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrente foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência, no interregno de 20/03/2021 a 06/04/2021, em estabelecimento empresarial localizado em Palmeira do Piauí/PI. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. 10. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrido, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas neste feito. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrente, o que robustece o entendimento aqui esposado. 11. Compulsando o documento de ID 52077889, constata-se a anotação do nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexigível, pois oriunda de compra efetuada por terceiro fraudador. 12. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. 13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, fixo o valor em R$ 5.000,00. 14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito discriminado na petição inicial; condenar o banco réu à obrigação de excluir a negativação do nome da autora/recorrente de cadastro de inadimplentes; como também ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (arbitramento) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1795942, 07042520420228070021, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Por fim, quanto ao pedido de manifestação para fins de prequestionamento, dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os dispositivos citados pelo recorrente. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.